Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-94.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800166-94.2021.8.14.0002

APELANTE: PEDRO CABRAL DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: HUANDERSON CARDOSO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §6°, C/C ART. 129, §9°, C/C ART. 69, TODOS DO CP E ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E LESÃO CORPORAL CULPOSA, EM CONCURSO MATERIAL, E TRÁFICO DE DROGAS
– 01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE
.

Não há que se desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de drogas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedente colacionado;
02) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– DESCABIMENTO
.
Resta impossibilitada a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois comprovado que o apelante se dedica a atividades criminosas, pelos mais graves e diversos delitos, entre eles o tráfico de drogas, além do que, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidas pela autoridade policial,

são circunstâncias que não recomendam a aplicação da minorante. Precedentes colacionados;
03) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9°, DO CP
– INVIABILIDADE
. Descabe, na espécie, o pleito absolutório apresentado pelo apelante,
pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do

crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico;
04) PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– IMPROVIMENTO
. Na espécie, as penas-base fixadas para os crimes previstos no art. 129, §6°, do CP, (lesão corporal culposa) em 02 (dois) meses de detenção e 129, §9°, do CP, (lesão corporal no âmbito doméstico) em 03 (três) meses de detenção, foram
estipuladas pelo juízo sentenciante no mínimo permitido para os tipos penais violados, não havendo, portanto, nada a ser modificado;
4.1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– PROCEDÊNCIA
. A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,

está desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa, que, fica mantida na 2ª fase da dosimetria, pois ausentes agravantes e atenuantes. Inexistindo, causas de aumento e diminuição de pena a considerar, fica o apelante
PEDRO CABRAL DOS SANTOS
, definitivamente condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo inviável a substituição e a suspensão da pena, ante ao disposto nos arts. 44, inciso I e 77, do CP;
05) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a pena imposta quanto a prática do crime de tráfico de drogas,

fixando-a definitivamente em desfavor do apelante,

em
05 (cinco)
anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e
500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

PEDRO CABRAL DOS SANTOS
,
por meio de advogado dativo, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Afuá.

Narra a denúncia que no dia 30/04/2021, por volta de 23h00min, o acusado Pedro Cabral dos Santos, vulgo “Gean”, ameaçou e lesionou a integridade física de sua companheira Maria Raimunda Rodrigues dos Santos e da genitora da vítima Terezinha Paula Rodrigues, bem como ameaçou de morte Antônio Braga dos Santos, pai da ofendida, fato ocorrido na residência da família, localizada na Rua Coriolano Rodrigues, n.° 04, Bairro Capim Marinho, município de Afuá. Quando o acusado foi preso, foram encontradas duas trouxas de “maconha”, contendo 36 (trinta e seis) papelotes petrificados, pesando aproximadamente 60,1g e mais 12,3g de “cocaína” em pó, as quais eram comercializadas pelo acusado.

De acordo com o Ministério Público, o acusado e sua companheira,
estavam no quarto do casal, quando os pais da referida vítima, ouviram-na gritar: “
para, “Gean”, de bater, a minha boca está sangrando”
, quando

constataram, tratar-se de uma briga. Ato contínuo, a mãe da ofendida se deslocou até o quarto e viu quando o acusado empurrou Maria Raimunda, por três vezes, e quando o denunciado armou-se para dar um soco em sua companheira, Terezinha, entrou na frente da filha e acabou sendo atingida no queixo.

Infere-se da inicial acusatória, que o denunciado se evadiu do local, sendo preso por policiais civis e militares, apenas no dia seguinte, quando foi encontrado ingerindo bebida alcoólica na casa de um vizinho.

Consta ainda dos autos, que o pai da ofendida Antônio Braga dos Santos informou aos policiais que o denunciado, seu genro, costumava comercializar entorpecentes na casa da família e que nunca comunicou os fatos a autoridade policial, pois era ameaçado pelo denunciado que afirmava que mataria toda a família a tiros e ainda que colocaria fogo na residência em que todos moravam.

A partir dessas informações, os policiais realizaram a revista no imóvel, sendo encontrados no telhado e no banheiro as substâncias entorpecentes mencionadas nos autos.

Preso em flagrante, o acusado confessou a prática dos crimes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar
PEDRO CABRAL DOS SANTOS
,

nas sanções punitivas previstas, nesta ordem, no art. 129, §9°(lesão corporal no âmbito doméstico), c/c art. 129, §6° (lesão corporal culposa), c/c art. 69, todos do CP, e art. 33, da Lei n.° 11.343/06, respectivamente, às penas de 09 (nove) meses e 03 (três) dias de detenção e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar Pedro Cabral dos Santos,

nas sanções punitivas previstas no art. 129, §9°, do CP e art. 33, da Lei n.° 11.343/06, respectivamente, às penas de 09 (nove) meses e 03 (três) dias de detenção e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença condenatória para que seja desclassificada a conduta criminosa a ele imputada, que trata da prática do crime de tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes,
ex vi
do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Pugna pelo reconhecimento do privilégio previsto no §4°, do art. 33, da lei de drogas, pois alega que preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Pleiteia por sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 129, §9°, do CP, aduzindo que inexistem provas nos autos que comprovem a prática do delito em comento.

Por fim, requer a fixação das penas-base no mínimo legal e como consequência, que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º grau pugna improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão necessária,
com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

01. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Postula o apelante, pela reforma da sentença para que seja desclassificada a conduta criminosa a ele imputada, que trata da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes,
ex vi
do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Compulsando os autos, entendo, que neste ponto, assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta induvidosa, conforme se depreende do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 10121825), bem como, através do laudo toxicológico definitivo (ID 10122076), quando foi confirmado que o material apreendido com o apelante, tratava-se, de fato, de 38 (trinta e oito) porções, acondicionadas em plástico filme transparente, pesando 60,3g, com resultado positivo para
Cannabis Sativa L
, popularmente conhecida como “maconha”, e mais uma porção acondicionada em saco plástico transparente, pesando 11,6g, com teste positivo para “cocaína”.

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas, através da prova oral carreada aos autos, consubstanciada nos depoimentos prestados em sede policial pelos policiais militares que o prenderam em flagrante e pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Maria Raimunda Rodrigues dos Santos e Antônio Braga dos Santos.

Em sede policial, o CB/PM José Henrique da Silva Pinto, declarou o seguinte, sobre os fatos que resultaram na prisão do apelante em 30/04/2021,
verbis: Que na data de 30/04/2021,, por volta de 23h40min, havia uma guarnição atrás do nacional Pedro Cabral dos Santos, vulgo “Gean”, pelo fato de ter agredido fisicamente sua sogra e sua esposa; Que foi feito o cerco policial e o nacional conseguiu fugir; Que na data de 01/05/2021, por volta de 12h00min, o condutor junto com sua guarnição composta pelos soldados Carvalho e Azevedo e acompanhados pelo IPC Juliano, conseguiram informações de que o nacional GEAN estava no lado da residência de sua sogra ingerindo bebida alcoólica na casa do vizinho; Que diante das informações, saíram em diligência e conseguindo prender o nacional Gean; Que o condutor foi informado por Antônio Braga dos Santos, sogro de Gean, de que Gean estava comercializando drogas em sua residência; Que o senhor Antônio autorizou a entrada da guarnição na residência; Que o senhor Antônio indicou o local onde viu o nacional Gean escondendo uma sacolinha de cor preta enrolada; Que o condutor conseguiu localizar em cima do telhado uma porção de droga, tipo “cocaína”, Que foram informados pelo senhor Antônio de outros esconderijos, e um deles era atrás do banheiro da residência no chão; Que resolveram fazer a busca e encontram 02 barras de “maconha” prensada e 36 “cabecinhas” de “maconha”.
(ID 10121824)

Ouvido em sede policial, o SD/PM Everton Gilmar Carvalho da Silva, corroborou os esclarecimentos prestados pela primeira testemunha, reforçando que as drogas apreendidas pela polícia militar, estavam escondidas em cima do telhado do imóvel e o restante, duas barras de “maconha” prensada e 36 (trinta e seis) “cabecinhas” de “maconha”, encontravam-se atrás de um banheiro da residência vistoriada pela autoridade policial com a autorização de seu proprietário. (ID 10121824).

Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo Maria Raimunda Rodrigues dos Santos, companheira do apelante e Antônio Braga dos Santos, sogro do recorrente e dono da residência em que foram apreendidas as drogas, declararam, em síntese, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a polícia militar, de fato, encontrou as drogas mencionadas alhures, dentro da casa em que acusado morava juntamente com a primeira, destacando Maria Raimunda que o apelante mantinha as drogas para consumo e levava entorpecentes quando viajava a trabalho.

Por fim, a testemunha Antônio Braga dos Santos, de forma convicta, declarou em juízo que era costume do acusado vender substâncias entorpecentes na porta de sua residência e tinha conhecimento de que o apelante comercializava drogas, no entanto, com medo de represálias, tinha receio em denunciá-lo.

O apelante, durante o interrogatório, declarou que os 36 (trinta e seis) papelotes de “maconha” eram seus, mas a “cocaína” não lhe pertencia, consignando que a “maconha” era por ele levada quando viajava a trabalho, alegando que várias pessoas o procuravam para consumir drogas.

É de se considerar, portanto, a partir do exame das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que está comprovado o crime de tráfico de drogas, praticado pelo apelante, que, como visto, “mantinha” em depósito substâncias entorpecentes, de natureza diversa e em quantidade expressiva, prontas e embaladas para consumo, escondidas em telhado e no banheiro da residência em que este habitava com sua companheira, chegando o recorrente a “vender” drogas na porta do imóvel conforme declarado por uma das testemunhas em juízo.

Assim, diante do arcabouço processual, resta evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois preenchidos os núcleos tipificados no art. 33, da Lei de Drogas, como “guardar”, “vender” e “ter em depósito”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006, RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas); 2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, a quantidade e forma de apresentação da droga e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam;
3. As provas demonstram que o recorrente se dedicava ao tráfico de drogas na região, não sendo, portanto, um pequeno traficante eventual. Desta feita, não faz jus a minorante do tráfico privilegiado, pois não reúne os requisitos elencados na lei.

4. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002122-47.2020.8.14.0057 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023).

02. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Postula, pelo reconhecimento da regra que trata do tráfico privilegiado,
ex vi
do §4°, do art. 33, da lei de drogas, pois alega que preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

O juízo sentenciante, afastou a incidência da minorante requerida pelo apelante, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos,
verbis:

“Requereu a defesa do réu a aplicação do tráfico privilegiado.

Prevê o §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, que nos delitos definidos no caput e no §1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Da análise da certidão de antecedentes criminais do acusado, verifico que o réu ostenta diversos procedimentos penais em curso.

O Superior Tribunal de Justiça, já exarou entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados como fundamentos para afastar a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Isso porque, tais registros comprovam que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. (AgRg nos EDcl no AREsp 1784892)
. (ID 10122101)

Neste ponto, mais uma vez, entendo que não assiste razão ao apelante.

Após o exame dos autos processuais, bem como da decisão mencionada alhures, que, entendo, apresenta fundamentos adequados, vê-se que resta impossibilitada a aplicação da minorante, pois o apelante se dedica a atividades criminosas pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, verificando-se, que o recorrente foi condenado nos autos do processo criminal n.° 0004763-81.2017.8.14.0002, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pelo crime descrito no art. 155, §4°, incisos II e IV, do CP, c/c art. 244-B, do ECA, e ainda pelo crime de tentativa de homicídio, como se pode verificar nos autos do processo n.° 0001097-48.2012.8.14.0002, conforme resta consignado na certidão de antecedentes criminais do apelante (ID 10121831), além do que, a quantidade e a variedade de drogas encontradas com o recorrente,

são circunstâncias que não recomendam a aplicação da minorante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E INTENSA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA LOCALIDADE ONDE OCORREU O FLAGRANTE. CRITÉRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA. REGIME PRISIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECNETES. FUNDAMENTO IDÔNEO. ALEGADA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

5. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas.
Precedentes. 6. Quanto ao regime prisional, tratando-se de condenação a pena privativa de liberdade que excede 4 anos de reclusão, as instâncias ordinárias justificaram o seu recrudescimento na expressiva quantidade das drogas apreendidas, fundamento que é idôneo e suficiente, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 876069 SP 2023/0447901-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - RESISTÊNCIA - ABSOLVIÇÕES - IMPOSSIBILIDADES - DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA -
ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - MINORANTE ESPECIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
01. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e resistência, tendo em vista as uníssonas declarações dos policiais no sentido de que o réu exercia a mercancia ilícita de entorpecentes, bem ainda se opôs à execução de ato legal, resistindo ativamente à algemação, vindo a desferir socos e chutes contra os militares, a condenação é medida que se impõe. 02. Ao testemunho de agentes policiais deve ser conferida a mesma credibilidade que ao depoimento de qualquer testemunha, ante a presunção de idoneidade moral de que gozam, salvo prova em contrário, apresentando-se suas palavras aptas à formação de um juízo de censurabilidade penal em desfavor da agente, sobretudo se a defesa não conseguiu demonstrar a imprestabilidade da prova colhida em juízo. 03.
Não se aplica a minorante insculpida no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ao agente portador de maus antecedentes e que se dedica à prática de atividades criminosas, por expressa vedação legal.
(TJMG - Apelação Criminal: 0000282-30.2023.8.13.0637, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 24/01/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2024).

03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9°, DO CP.

Requer o apelante, que seja absolvido em razão da prática do crime previsto no art. 129, §9°, do CP, pois afirma que inexistem provas que demonstrem a prática do delito.

No entanto, não merece acolhimento o pleito formulado.

Por certo, exsurgem dos autos processuais provas de materialidade e autoria do delito em comento. No que tange a materialidade criminosa, verifica-se que as vítimas Maria Raimunda Rodrigues dos Santos, companheira do acusado, que apresentava escoriações pelo corpo e Terezinha Paula Rodrigues, sogra do recorrente, com hematoma na mandíbula, foram por ele agredidas, conforme descrevem e comprovam os laudos de exame de lesão corporal, acostados aos ID’s 10121825 e 10121825.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa.

A vítima Maria Raimunda Rodrigues dos Santos, companheira do acusado, durante seu depoimento em juízo, declarou, em síntese, que durante uma discussão com o apelante dentro do imóvel em que ambos moravam, ele, primeiro, empurrou a depoente e enquanto sua mãe tentava separar a briga, acabou recebendo uma cotovelada do recorrente em seu rosto, atingindo seu rosto.

Da mesma forma, Terezinha Paula Rodrigues, sogra do recorrente, declarou, também em juízo, que sua filha e o acusado discutiam dentro da residência, e inicialmente ficaram se empurrando, tendo o apelante em determinado momento “largado” o cotovelo em seu queixo. Ainda de acordo com a depoente o acusado estava alcoolizado e ameaçou agredir as vítimas.

Por fim, destaco o depoimento de Antônio Braga dos Santos, que, de forma contundente, declarou que viu o momento em que o acusado engasgava e agredia fisicamente sua filha, além de ter dado um tapa em Terezinha Paula Rodrigues.

Desta forma, analisando conjuntamente as provas materiais e testemunhais, entendo que existem provas mais do que suficientes, que demonstram de forma inequívoca a prática do crime de lesões corporais no âmbito doméstico.

04. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Requer o apelante fixação das penas-base no mínimo legal e ao final, que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Primeiro, o juízo singular ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou como pena-base, para o crime previsto

no
art. 129, §9°, do CP
,

03 (três)
meses de detenção, mínimo legal previsto para o delito em comento, conforme disposto na legislação em vigor:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
:
Pena – detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção”.

Analisando a fixação da pena-base imposta em desfavor do apelante, observa-se,
que a pena base foi estipulada pelo juízo
a quo
no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Em seguida, o juízo singular, fixou como pena-base para o crime descrito no
art. 129, §6°
, do CP, (lesão corporal culposa), em
02 (dois) meses de detenção
,
mínimo legal previsto para o delito em comento, conforme disposto na legislação em vigor:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
§ 6° Se a lesão é culposa: Pena, detenção, de 02 (dois) meses a 01 (um) ano.

Examinando a fixação da pena-base, verifica-se, mais uma vez, que a reprimenda foi
estipulada pelo juízo no mínimo permitido para o tipo penal violado, não havendo, portanto, nada a ser modificado.

Por fim,
o apelante também postula pela redução da pena-base a ele imposta para o crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base pelo crime descrito no art. 33, da Lei de Drogas, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos (ID 10122106, fl. 09):

(...) Da análise dos autos, considero desfavorável ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Não observo nenhuma nódoa nas demais circunstâncias judiciais.

A conduta do réu tem reprovabilidade acentuada, porquanto estava sendo praticada em uma pequena cidade interiorana e com grande impacto na camada mais vulnerável da população, possuindo alto grau de potencialidade lesiva e disseminação na saúde coletiva.

O resultado disso é fácil concluir: famílias dilaceradas, pessoas com dependência química e com potencialidade para a prática de outros crimes para alimentarem o vício; crianças e adolescentes com sonhos interrompidos; reflexos nos sistemas de saúde, segurança pública, justiça, etc.

Nessa esteira, atento ao disposto no art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixo a
PENA-BASE em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
”.

Avaliando a fixação da pena-base por parte do juízo de primeiro grau, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a sanção corporal nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante, não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, que trata do tráfico privilegiado, pois, como bem fundamentado alhures, o recorrente se dedica a inúmeras atividades criminosas, pelos mais diversos delitos e, também, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além do que, a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes com ele apreendidas, não recomendam a aplicação da minorante.

Assim, por tais motivos, torno como definitiva a pena do apelante
PEDRO CABRAL DOS SANTOS
, pelo crime descrito no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
, em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, conforme determina o art. 33, §2°, “b”, do CP e mais 500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, inciso I, do CP, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, do Código Penal.

Em tempo, registre-se que se mostra inviável alterar o regime de cumprimento de pena para o regime aberto, como quer a defesa, pois o
quantum
final da reprimenda imposta ao apelante, deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme determina o
art. 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

dou
PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença condenatória, apenas para alterar a pena imposta quanto a prática do crime de tráfico de drogas,

fixando-a definitivamente em desfavor do apelante
PEDRO CABRAL DOS SANTOS
,

em
05 (cinco)
anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e
500 (quinhentos) dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024